Tribunal: TJBA
Processo: 8056121-57.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056121-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: INES CRISTINA RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PENSÃO POR MORTE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO DA GAP V. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar visando à implementação da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP, em sua referência V, nos proventos de pensão por morte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a Impetrante, na qualidade de pensionista de policial militar, possui direito à implementação da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP, referência V, em seus proventos, com pagamento das diferenças desde a impetração. III. RAZÕES DE DECIDIR A GAP, instituída pela Lei Estadual 7.145/1997, possui natureza jurídica de gratificação genérica, não condicionada ao desempenho de atividade específica, sendo devida a todos os policiais militares. A Lei Estadual 12.566/2012 não alterou a natureza da GAP, apenas regulamentou o acesso às referências IV e V, que passaram a ser pagas indistintamente aos policiais da ativa, reforçando o caráter geral da vantagem. Aplica-se o princípio da paridade remuneratória previsto na Constituição Estadual e no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001, art. 121), estendendo aos inativos e pensionistas as vantagens concedidas aos militares em atividade. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que a GAP, inclusive em suas referências IV e V, deve ser paga aos inativos e pensionistas por possuir caráter genérico. O Estado deve realizar o realinhamento da pensão para a GAP V, com pagamento das diferenças vencidas desde a impetração, observada a correção monetária pelo IPCAE e juros de mora conforme o Tema 810 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado: Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. A Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP possui natureza genérica e deve ser estendida aos inativos e pensionistas por força da paridade remuneratória.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação anterior à EC 41/2003); arts. 42 e 142. Lei Estadual 7.145/1997, arts. 6º e 12. Lei Estadual 12.566/2012, arts. 3º a 8º. Lei Estadual 7.990/2001, art. 121. Lei 12.016/2009, art. 25. Tema 810/STF (RE 870.947). Jurisprudência relevante citada STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/03/2017. STF, ADI 4912, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/05/2016. TJ-BA, MS 801136395.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 11/11/2021. TJ-BA, MS 800377974.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, pub. 28/10/2021. TJBA, MS 801123660.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 09/07/2021. TJBA, MS 801412062.2021.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, pub. 15/07/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8056121-57.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante INES CRISTINA RIBEIRO DA SILVA e como Impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procuradoria